Tribunal: TCU
Processo: 025.263/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14362/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Israel Nilton De Almeida Feitosa emitido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação do empregado após a expiração do prazo do concurso público (junho de 2019), regido pelos Editais 002/2016, 003/2016 e 004/2016; considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 0000594-90.2019.5.13.0024 pela 5a Vara do Trabalho da 13a Região, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Israel Nilton De Almeida Feitosa; expedir as determinações contidas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.263/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Israel Nilton de Almeida Feitosa (XXX.943.104-XX) 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000594-90.2019.5.13.0024, em trâmite na Justiça Trabalhista da 13a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos Editais 002/2016, 003/2016 e 004/2016; 1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado.